Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735051-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra decisão (ID 166742096) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo em razão da propositura da ADPF-DF 949. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 50557675). Contrarrazões apresentadas (ID 51532929). Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à agravante (NOVACAP) para se manifestar quanto às preliminares arguidas em contrarrazões ao agravo de instrumento. Registre-se que a representação processual da NOVACAP foi avocada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 6o, VIII da LC 395/2001 (ID 50792503). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator